Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740334-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE REFLEXO. DECADÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ABORDADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TÓPICO NÃO MENCIONADO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO DE LEI CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. 1. Em ação rescisória, não há litisconsórcio passivo necessário com a banca de advogados, credora dos honorários de sucumbência, se não há pedido diretamente relacionado à verba acessória, caracterizando mero interesse reflexo na definição do valor principal que constitui sua base de cálculo. 2. Considerando a data de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, ditada pelo art. 183, do CPC, e a data do trânsito em julgado, rejeita-se a alegação de decadência. 3. A ação rescisória não serve de supedâneo recursal para rediscutir a forma de cálculo dos juros de mora em lide na qual restou vencida a Fazenda Pública, se a questão não constou do apelo então julgado e não se tratava de hipótese de remessa necessária. 4. É improcedente o pleito rescisório fundado em interpretação de dispositivo legal que era controvertida nos tribunais à época da prolação da sentença. 5. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que, ainda que a matéria relativa aos juros de mora não tenha sido diretamente enfrentada na fundamentação do acórdão rescindendo, pode ela ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Afirma que, ao confirmar a sentença na parte que "fixou juros de mora no percentual de um por cento (1%) ao mês, o órgão julgador ofendeu o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a alteração introduzida pela Lei 11.960/2009", objeto das ADIs 4.357 e 4.425, que determinou que os juros de mora aplicados nas condenações da Fazenda Pública devem observar os índices oficiais previstos para a caderneta de poupança. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL GOMES PIMENTEL, OAB/PE 30.989 (ID 34050476). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 966, inciso V, do CPC. Isso porque, a turma julgadora assim se manifestou: “Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o Distrito Federal interpôs apelação contra a sentença, mas limitou-se a discutir os critérios de correção monetária, não havendo insurgência expressa quanto à forma de cálculo dos juros de mora (item III.2 do apelo, ID 19685175, pág. 8-11). Segue-se, portanto, que o acórdão rescindendo não se debruçou sobre tal questão, que se mostrava preclusa por falta de enfrentamento expresso no recurso então julgado. Nesse caso, a pretensão ora trazida se mostra como supedâneo inadequado de recurso que poderia ter sido interposto, mas não o foi, o que impede a sua análise pela via rescisória” (ID 29268827). Com efeito, a matéria não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INTERESSE JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ASSISTÊNCIA. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão da necessidade de intimação do trânsito em julgado de uma primeira ação rescisória não foi objeto desta segunda ação rescisória, escapando ao controle do Superior Tribunal de Justiça por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) 2. A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias acerca da ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória. 3. A autorização de intervenção anômala da Fazenda Pública prevista na Lei 9.469/97 impõe a esta a observância das regras atinentes ao instituto da assistência (art. 50, parágrafo único, do CPC/1973), recebendo o processo no estado em que se encontra. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1357077/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022) Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL GOMES PIMENTEL, OAB/PE 30.989 (ID 34050476). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025